Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível na qual a apelante pleiteia o cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para a especificação de prova, sendo proferido decisão saneadora, que não foi publicada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por parte do juízo de origem ao não permitir a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia e (ii) analisar a alegação de erro de procedimento quanto à ausência de intimação das partes para especificação das provas a serem produzidas.
III. Razões de decidir
3. “A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O cerceamento de defesa ocorreu, uma vez que a sentença foi proferida antes da publicação da decisão saneadora, impedindo as partes de se manifestarem sobre as provas a serem produzidas, em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
5. O juízo na origem se limitou a intimar as partes para se manifestar sobre eventual conexão com outra demanda, nada falando sobre a produção de provas, a evidenciar o prematuro julgamento da lide.
IV. Dispositivo
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355 e 370.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907013, 07372214020198070001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJE 27.08.2024.